Tribunal: TJBA
Processo: 8174642-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174642-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIO JOSE AMARAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA

APELADO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO AOS FÓLIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, reconhecendo a legitimidade de inscrição do nome do Apelante nos cadastros de inadimplentes. O Apelante requereu, na exordial, a fixação do montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inscrição do nome do Apelante em órgãos de proteção ao crédito foi legítima, diante da ausência do termo de cessão de crédito; e (ii) saber se há configuração de dano moral decorrente da inscrição indevida.

III. Razões de decidir

3. O Apelado não juntou aos autos o termo de cessão de crédito, documento essencial à demonstração da legitimidade da inscrição. A forma de aquisição do direito creditório não foi demonstrada nos fólios, não havendo vínculo entre o Apelante e o Apelado apto a justificar a anotação questionada. A dívida, no valor de R$ 932,51 (novecentos reais e cinquenta e um centavos), foi inicialmente contraída perante o Banco Bradesco S.A.

4. Os Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios são regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), atuam no mercado de capitais e são utilizados para a captação de recursos. Consoante o STJ, “a aquisição de direitos creditórios pelos FIDCs pode se dar de duas formas: por meio (i) de cessão civil de crédito, em conformidade às normas consagradas no Código Civil; ou (ii) de endosso, ato típico do regime cambial. (STJ - REsp: 1909459 SC 2020/0132484-4, Rel.: Min. NANCY ANDRIGHI, Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA)

5. Fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com precedentes do TJBA em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) declarar a inexistência da dívida; (ii) determinar a exclusão do nome do Apelante dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa; (iii) condenar a Apelada ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais; (iv) inverter o ônus sucumbencial.

Tese de julgamento: “1. É indevida a inscrição em cadastro de inadimplentes quando ausente nos autos o termo de cessão de crédito. 2. A inscrição indevida enseja reparação por dano moral, ainda que não comprovada a ocorrência de prejuízo concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 290 e 927; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1909459/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.05.2021; STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.08.2020; TJBA, APL 80833968020218050001, Rel. Des. Manuel Carneiro, j. 15.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8174642-89.2023.8.05.0001, oriundos da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante MARIO JOSE AMARAL DOS SANTOS e como Apelada ITAIPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA